Tribunal: CARF
Processo: 10183.724495/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.724495/2011-80
ACÓRDÃO
2002-009.088 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARIO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
estabelecida
na
legislação,
por
dependente.
São
considerados
dependentes a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos,
ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho.
CONTRIBUIÇÕES COM PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO. NECESSIDADE DE
CONCOMITÂNCIA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
Na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF, podem ser deduzidas as contribuições a entidades de
previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do
contribuinte,
destinadas
a
custear
benefícios
complementares
assemelhados aos da previdência social e para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual - Fapi, cujo ônus seja da pessoa física e o titular ou o
quotista seja o próprio declarante ou o seu dependente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para estabelecer: i) a dedução por dependente no valor de R$
1.655,88, e ii) a dedução de contribuição para previdência privada no valor de R$ 809,00.
Assinado Digitalmente
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.088 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724495/2011-80
2
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, para apurar imposto suplementar de
R$5999,47, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida de previdência privada e Fapi no valor de
R$809,00, dedução indevida de dependente no valor de R$9935,28, dedução
indevida de despesas com instrução no valor de R$4702,29, dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$6811,00, e omissão de rendimentos no valor de
R$4116,20.
O interessado impugna parcialmente o lançamento em 14/12/2011 e apresenta
documentação de fls. 14 a 38.
À fl.55, consta informação de que parte do crédito no valor de imposto
suplementar de R$963,47 acrescido da multa de ofício foi apartada para o
processo no10183 720632/2012-98.
Em 9/03/2012 a DRF/Cuiabá reviu o lançamento e manteve parcialmente a
exigência tributária.
De acordo com a intimação de fl.63 o imposto suplementar foi alterado de
R$5999,47 para R$2459,74 e que descontado da parcela de R$963,74 restou em
cobrança no presente processo a parcela remanescente de R$1.496,27.
Em 29/04/2015 o processo foi encaminhado para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2016, Recurso Voluntário (fl. 117) em que alegou estar comprovando a relação
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.088 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724495/2011-80
3
de dependência de Lucas Nathan da Silva, bem como o pagamento de previdência privada no ano
de 2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço. Admito os documentos juntados ao recurso
voluntário porque se destinam a contrapor razões apostas na decisão recorrida.
O litígio recai sobre a glosa de dedução de dependente e glosa de dedução de
pagamentos efetuados a previdência privada.
Registre-se que o contribuinte não recorreu das glosas de despesas médicas e de
despesas com instrução que remanesceram da revisão do lançamento (fls. 61 a 63) e que foram
mantidas pela decisão recorrida. Registre-se também que o contribuinte não questionou, na
impugnação, a omissão de rendimentos.
Quanto à dedução relativa ao dependente Lucas Nathan da Silva, percebo que o
recorrente comprovou (fl. 108) a tratar-se de seu filho com idade compatível para a dedução, nos
termos da legislação tributária. Portanto, deve ser cancelada a glosa correspondente de R$
1.655,88.
Quanto à dedução de previdência privada, o recorrente apresentou informe de
rendimentos emitido pela BrasilPrev Seguros e Previdência S/A (fls. 110 e 111) em que consta a
contribuição de R$ 809,52 em favor de Lucas Nathan da Silva, seu dependente. Portanto, deve ser
cancelada a glosa correspondente, de R$ 809,00, que foi o valor declarado pelo contribuinte (fl.
45).
Registre-se que, embora o contribuinte não tenha informado recolhimento algum
ao regime geral de previdência social, o que impediria a dedução da contribuição para a
previdência privada, esse fato não fez parte da fundamentação do lançamento e, portanto, não
pode ser oposto ao recorrente nesta fase processual.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer: i) a dedução por
dependente no valor de R$ 1.655,88, e ii) a dedução de contribuição para previdência privada no
valor de R$ 809,00.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.088 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724495/2011-80
4

Fl. 127
DF CARF MF
Original